Tribunal: TJES
Processo: 5015573-19.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DE MULTA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S.A., reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, declarou abusivas e nulas as cláusulas de renovação automática do prazo de fidelização constantes do Contrato de Permanência, declarou inexigível a multa rescisória, extinguiu a avença, determinou a retirada de equipamento do estabelecimento da autora e condenou a ré à restituição em dobro do valor cobrado indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada entre as partes, embora se trate de pessoa jurídica contratante de serviços de telefonia; (ii) estabelecer se é válida a cláusula de renovação automática do prazo de fidelização, com imposição de nova multa rescisória sem anuência expressa do consumidor; e (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A teoria finalista mitigada autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor, ainda que o serviço seja utilizado no exercício da atividade empresarial.

A utilização de serviços de telefonia e internet como meio para o desenvolvimento da atividade econômica não afasta, por si só, a condição de consumidora da pessoa jurídica, sobretudo diante da assimetria técnica e informacional frente à grande operadora de telecomunicações.

A Resolução nº 632/2014 da ANATEL distingue o contrato de prestação de serviços do contrato de permanência, exigindo anuência expressa para a pactuação e prorrogação do prazo de fidelização, o que não se presume pela simples renovação automática do contrato principal.

A prorrogação tácita do contrato de prestação de serviços não implica renovação automática do prazo de fidelização, sendo abusiva a imposição de novo período de permanência mínima sem manifestação expressa do consumidor.

A cobrança de multa por fidelização após o cumprimento integral do prazo originalmente pactuado configura desvantagem exagerada e viola os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação, nos termos dos arts. 39, V, e 51, IV, do CDC.

Incumbe ao fornecedor comprovar a anuência expressa do consumidor quanto à renovação da fidelização e a regular informação prévia sobre a cobrança de multa, ônus do qual a ré não se desincumbiu.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a demonstração de dolo, afastado o engano justificável diante da cobrança de dívida inexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais entre pessoas jurídicas quando evidenciada a vulnerabilidade técnica ou informacional da contratante, nos termos da teoria finalista mitigada.

A renovação automática do contrato de prestação de serviços de telefonia não implica prorrogação automática do prazo de fidelização, que exige anuência expressa do consumidor.

É abusiva e inexigível a multa por fidelização cobrada após o cumprimento integral do prazo originalmente pactuado, sem manifestação expressa de vontade do consumidor.

A cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, 6º, III e VIII, 39, V, 42, parágrafo único, 47 e 51, IV; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CC, arts. 421 e 425; Resolução ANATEL nº 632/2014, arts. 57 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.189.393/AL, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.856.105/RJ, Terceira Turma, j. 02.05.2022; TJSC, Recurso Cível nº 5009605-82.2024.8.24.0038, Terceira Turma Recursal, j. 19.02.2025; TJRJ, Apelação nº 0290696-95.2020.8.19.0001, Sétima Câmara de Direito Privado, j. 30.07.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1002267-64.2022.8.26.0063, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 27.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015573-19.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S.A

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

O recurso é tempestivo e as partes estão devidamente representadas. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele conheço e passo à análise do mérito.

Conforme relatado, busca a
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
a reforma integral da sentença, asseverando, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a validade da cláusula de renovação automática do prazo de fidelização, a necessidade de respeito à autonomia privada, e, subsidiariamente, a impossibilidade de restituição em dobro.

Pelo que se vê, a autora,
VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S.A
., ajuizou a presente ação ordinária pretendendo o reconhecimento da nulidade das cláusulas 3.1 e 3.2 do Contrato de Permanência de Prestação de Serviços entabulado entre as partes, por abusiva, com consequente extinção da referida avença, condenação a retirada do modem roteador de internet do estabelecimento da autora e, ainda, a restituição do dobro do valor indevidamente cobrado, R$ 2.311,85 (dois mil trezentos e onze reais e oitenta e cinco centavos).

Alegou, para tal desiderato, ter contratado os serviços da ré em 02/01/2020, com vigência de 36 meses, prevendo o contrato renovação automática por períodos iguais e sucessivos, caso não houvesse manifestação contrária com 30 dias de antecedência do termo final.

Em 01/02/2023, após o término do prazo original de 36 (trinta e seis) meses, a autora solicitou o cancelamento do serviço por e-mail, mas a ré condicionou o cancelamento ao pagamento de uma multa de R$ 23.153,72, sob a alegação de que devida em razão de ter sido o contrato renovado automaticamente por igual período, uma vez que a autora não se manifestou dentro do prazo de 30 (trinta) dias antes do vencimento.

O Juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) com base na vulnerabilidade técnica da autora, considerou abusiva a cobrança da multa e a cláusula de renovação automática do prazo de fidelização, declarando a inexigibilidade do débito e a extinção da avença, determinando, consequencialmente, a retirada do modem roteador do estabelecimento da autora e condenando a empresa ré a restituir em dobro o valor de R$ 2.311,85, referente à fatura de março de 2023.

A sentença de primeiro grau, ao revés do alegado, encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência consolidada, razão pela qual os argumentos da apelante não devem prevalecer.

Sustenta a apelante a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor,
já

que a relação jurídica não seria de consumo, mas de insumo, dado ter a apelada,
VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S.A.
, pessoa jurídica, utilizado os serviços para fomentar sua atividade empresarial, ao que aliou não ser ela hipossuficiente.

É consabido que, à luz da
teoria finalista,
há interpretação restritiva da figura do consumidor de forma a alcançar apenas aqueles que necessitam de proteção e que possam ser considerados os destinatários fáticos e econômicos do bem ou do serviço.

Não se desconhece, outrossim, que, como regra, a relação de insumo afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porque, nesse tipo de relação a empresa adquire um produto ou serviço para utilizar na sua própria atividade, como um insumo para a fabricação de outro produto ou para prestar um serviço, afastando a característica de destinatário final.

Nada obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou a
mitigação da

teoria finalista
, permitindo a aplicação do CDC a relações entre pessoas jurídicas quando,
mesmo não sendo a destinatária final econômica do produto ou serviço, a parte economicamente mais fraca demonstra vulnerabilidade
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . PRODUTORES RURAIS. COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes
" (AgInt no AREsp 2.189.393/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 21/3/2023) . Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Na hipótese vertente, demonstrado que o critério para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova é objetivo, e diante das circunstâncias de o contrato envolver compra e venda de insumos agrícolas, sem terem sido demonstradas as razões pelas quais o produtor seria vulnerável e hipossuficiente em relação ao fornecedor, é o caso de se determinar o retorno dos autos à origem, para que se julgue a demanda à luz da jurisprudência do STJ. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.(STJ, AgInt no REsp: 2076856 PR 2023/0194824-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2023)

A apelante objeta a afirmada vulnerabilidade da empresa apelada sob a assertiva de que exerce atividade lucrativa e, portanto, enquadra-se no conceito de cliente corporativo.

Com efeito, é possível aferir, conforme contrato social (ID 13646608), que a empresa apelada tem por objeto social “
atividades de desenvolvimento de programa de computador por encomenda {62.01-5}; consultoria em tecnologia de informação {62.01-4}; tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet {63.11-9}; desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis {62.02-3}; desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis {62.03-1}; e o suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação {62.09-1}
”.

A circunstância, contudo, de valer-se a empresa apelada da internet e das linhas telefônicas fornecidas pela parte contrária para concretizar a sua atividade empresarial não afasta a possibilidade de ser entendida como consumidora, sendo certo que conclusão em contrário poderia deixar as pessoas jurídicas, quando contratantes de serviços, à míngua da proteção legal consagrada pela Lei nº 8.078/90. Sob essa perspectiva, obrou com inegável acerto o Julgador de 1º Grau ao reconhecer essa vulnerabilidade, alinhando-se a precedentes que flexibilizam a teoria finalista para proteger empresas comprovadamente hipossuficientes frente a grandes operadoras. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA . REQUISITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA . MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. 1 . Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes . 3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela caracterização da vulnerabilidade do adquirente e pelo preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 7 /STJ. 4. Agravo interno não provido.(STJ, AgInt no AREsp: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022)

Não é demais, ainda, enfatizar que ter sido conferido ao prudente arbítrio do julgador a possibilidade de inverter o ônus da prova à vista do requisito da verossimilhança das alegações ou quando o consumidor for hipossuficiente, na medida em que situa-se este na posição mais frágil da relação entabulada com os fornecedores, demandando, sob essa perspectiva, um olhar mais protetivo diante de eventuais condutas abusivas por partes destes. Essa, inclusive, é a essência do art. 4º do Código de Defesa do Consumidor.

Deste modo, à luz da teoria finalista mitigada, em sendo a relação jurídica travada entre as partes é consumerista, pode a apelada ser considerada hipossuficiente, tecnicamente, frente ao fornecedor, mostrando-se possível, à luz do artigo 6º, VIII do mesmo diploma legal, a inversão do ônus da prova, conforme aqui se deu.

Sustenta, lado outro, a apelante a
não abusividade da Cláusula de Renovação Automática da Fidelização,
argumentando, para isso, que a renovação automática do contrato principal, após o prazo de 36 (trinta e seis) meses, de igual forma prorrogou o período de fidelização, sendo

lícita a cláusula objetada, até mesmo porque permite a Resolução nº 632/2014 da ANATEL a livre negociação do prazo para clientes corporativos.

Conquanto de fato tenha razão a apelante ao afirmar que a cláusula de fidelização para clientes corporativos é de livre negociação, essa constatação, por si só, não autoriza a renovação automática da fidelização.

Essencial destacar, quanto a isso, que a própria Resolução nº 632/2014 da ANATEL, em seus arts. 57 e 59, distingue o contrato de prestação de serviço do contrato de permanência.
In litteris
:

Art. 57.
A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.

§ 1º O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses.

§ 2º Os benefícios referidos no caput devem ser objeto de instrumento próprio, denominado Contrato de Permanência, firmado entre as partes.

§ 3º
O Contrato de Permanência não se confunde com o Contrato de Prestação do Serviço, mas a ele se vincula, sendo um documento distinto, de caráter comercial e regido pelas regras previstas no Código de Defesa do Consumidor
, devendo conter claramente:

I - o prazo de permanência aplicável;

II - a descrição do benefício concedido e seu valor;

III - o valor da multa em caso de rescisão antecipada do Contrato; e,

IV - o Contrato de Prestação de Serviço a que se vincula.

§ 4º Caso o Consumidor não se interesse pelo benefício oferecido, poderá optar pela adesão a qualquer serviço, não sendo a ele imputada a necessidade de permanência mínima.

Art. 59.
O prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1º do art. 57.

Parágrafo único. O Contrato de Permanência de Consumidor corporativo deve ser firmado pelo representante da pessoa jurídica contratante, devendo a Prestadora manter arquivo de comprovação dessa qualidade enquanto vigente o contrato.

A
prorrogação tácita do contrato de serviços, portanto,
não implica na prorrogação automática do prazo de permanência
, que, por sua natureza,
exige anuência expressa do consumidor
, o que não ocorreu no caso.

Convém destacar que a fidelização por mais 36 (trinta e seis) meses sem o consentimento da contratante configura uma
prática abusiva
, com potencial para eternizar o vínculo contratual.

No caso, constata-se ter a apelada cumprido integralmente o prazo inicial ajustado (36 meses), demonstrando a sua solicitação de cancelamento, feita logo no mês seguinte, clara e nítida intenção de não mais permanecer vinculada à fidelização.

Portanto, o condicionamento do cancelamento ao pagamento de uma multa por um novo período de fidelização,
que não foi expressamente pactuado
, é manifestamente abusivo e inexigível, retratando essa exigência à consumidora desvantagem exagerada, o que viola o artigo 51, IV, do CDC.

Acerca do tema:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR INSCRIÇÃO INDEVIDA . CONTRATO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA DE FIDELIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. RECURSO DA PARTE RÉ . CASO DE DESPROVIMENTO. ABUSIVIDADE NA RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DOS CONTRATOS DE TELEFONIA. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE INDEVIDA. PRAZO INICIAL DE PERMANÊNCIA DE 24 MESES EXPIRADO . RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO PLANO E DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. PREVISÃO ABUSIVA. ART. 57, § 3º DA RESOLUÇÃO 632/14 DA ANATEL . INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO IGUALMENTE ILEGAL. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO ABAIXO DO ENTENDIMENTO DESTA TURMA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO PELO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS . SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5009605-82.2024.8 .24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Brigitte Remor de Souza May, Terceira Turma Recursal, j. 19-02-2025).(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50096058220248240038, Relator.: Brigitte Remor de Souza May, Data de Julgamento: 19/02/2025, Terceira Turma Recursal)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL. PRAZO DE FIDELIZAÇÃO OU VINCULAÇÃO . CONSUMIDOR PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO DE TELEFONIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO. PRAZO CONTRATUAL RESPEITADO . FALTA DE ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA SOBRE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIDELIZAÇÃO. ILEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA . Cumprimento do prazo contratual de 24 meses. Embora permitido o ajuste de prazo de fidelização para concessão de benefício ao cliente, conforme Resolução nº 632/2014, da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), transcorrida a carência originalmente contratada, revela-se abusiva e período de fidelização sem o consentimento da parte Autora, que possa legitimar a cobrança de eventual multa no caso de rescisão deixou de comprovar que informou a sociedade demandante acerca da possibilidade de incidência de indigitada multa. A falta de comunicação prévia ao consumidor consubstancia descumprimento do dever de informação, que é imposto ao prestador de serviços no art. 6º, inciso III do CDC, afigurando-se, desse modo, indevida a cobrança . Cabia a parte ré comprovar que houve a prestação de serviço adequada, o que não ocorreu. Verifica-se que a parte ré não logrou em demonstrar a regularidade da prestação do serviço, não provou excludente de responsabilidade do art. 14, § 3º do CDC, tampouco se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora, nos termos do art. 333, II do CPC . Multa contratual que deve ser afastada. Danos morais configurados que devem ser fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) valor este que deverá ser corrigido monetariamente pela tabela prática deste Egrégio TJRJ a partir da presente e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.11 Reforma da sentença que se impõe . Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do Desembargador Relator.(TJRJ, APELAÇÃO: 02906969520208190001 202400139992, Relator.: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 30/07/2024, SÉTIMA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 01/08/2024)

APELAÇÃO - Prestação de Serviço Telefonia - Ação Declaratória de Inexigibilidade de Multa c/c Rescisão Contratual com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização Por Danos Morais - Sentença de parcial procedência - Apelação da requerida, insistindo na improcedência da ação - Exame: Descabimento - Bem caracterizado a relação de consumo entre as partes, por isso aplicável o Código de Defesa do Consumidor - Inteligência dos artigos 2º, 3º § 1º, § 2º e 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor - Impossibilidade de cobrança de multa, referente a penalidade pelo descumprimento de cláusula de fidelidade de 24 meses - Renovação automática do contrato não implica reinício, tampouco, novo prazo de fidelização - Multa contratual inexigível. Apelação do autor, requerendo a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 - Exame: Descabimento - Ocorrência de aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano, sem concretização de abalo psicológico, inclusive, não houve inserção do nome da parte autora no cadastro dos inadimplentes - A aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor que, por sua vez, demanda a comprovação da ocorrência da perda de tempo útil, no qual não restou demonstrada nos autos - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Sentença mantida - RECURSOS IMPROVIDOS.(TJSP - Apelação Cível: 1002267-64 .2022.8.26.0063 Barra Bonita, Relator.: Luis Roberto Reuter Torro, Data de Julgamento: 27/05/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024)

Telefonia – Ação declaratória de inexigibilidade - Renovação automática da prestação de serviços que não se confunde com renovação automática do prazo de fidelização – Impossibilidade de prorrogação automática do mencionado prazo, na hipótese de contrato estabelecido entre operadora de telefonia e pessoa jurídica, consoante publicação expedida pela ANATEL - Abusividade configurada – Tendo a autora efetuado a rescisão dos contratos de telefonia após o término do prazo de fidelização inicial de 24 meses, não há que se falar em incidência de multa por cancelamento dos contratos, razão pela qual ela é inexigível – Pedido procedente – Apelo provido.(TJSP - AC: 10065491620208260161 SP 1006549-16.2020.8 .26.0161, Relator.: Silvia Rocha, Data de Julgamento: 26/08/2021, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2021)

Afirma a apelante, outrossim, não ter restado comprovada a notificação da parte requerida, aqui apelante, em período de até 30 dias antes da renovação do contrato, a fim de que fosse providenciado o cancelamento do contrato sem a incidência de multa, o que redundaria na licitude da cobrança de multa contratual decorrente de rescisão antecipada do contrato.

Sugere, ainda, ter sido a apelada comunicada da renovação contratual, quedado-se inerte no período de trinta (30) dias antes do fim da fidelidade vigente, o que culminou por dar azo à nova vigência do contrato.

Não deve de igual forma vicejar, contudo, essa alegação.

É que, conquanto insista a parte apelante na assertiva de que o contrato ajustado entre as partes possuía prazo de fidelização e previsão de renovação automática e que deu-se a exigência da objetada multa em razão do cancelamento antes do término do prazo de fidelização, revela-se essencial, em situações que tais, a regular anuência do consumidor a fim de que estabeleça uma escorreita relação jurídica, até mesmo porque recairá sobre o consumidor o dever de arcar com o pagamento do serviço. De não ser bastante, o dever de informação a ser observado na relação contratual entabulada recomenda a prévia e efetiva notificação da parte consumidora para a ocorrência da renovação automática, inclusive com clara e inequívoca advertência quanto a essa renovação. Disso extrai-se ser dever da parte fornecedora, em havendo questionamentos, comprovar, a teor do que dispõe o art. 373, inc. II do CPC, a ter a apelada consentido, de forma expressa, com a renovação da prestação de serviços de telefonia (art. 373, inc. II do CPC).

Nada obstante, não desincumbiu-se a ré, ora apelante, de referido ônus. Daí que, conforme enfatizado pelo Julgador a quo,

“
com o término do prazo previsto na cláusula 3ª do contrato de permanência, houve a extinção normal do pacto acessório, não subsistindo qualquer obrigação daí decorrente, razão pela qual a cobrança de multa por cancelamento dos serviços já não mais tinha amparo contratual “
.

Já quanto às assertivas direcionadas a afastar a intervenção do Poder Judiciário na espécie, articuladas com base nos princípios da liberdade contratual e da autonomia privada (CC, arts. 421 e 425 do CC), conquanto de fato prevaleça, nas relações contratuais, o princípio da intervenção mínima pelo Poder Judiciário, é plenamente possível, em se antevendo situação de vantagem econômica a favor do fornecedor e de desvantagem ao consumidor interpretar disposições contratuais, que foram livremente pactuadas pelas partes.

Na espécie, a discussão circunda a abusividade da cláusula de renovação automática do contratos de celebrado pelas partes, no bojo do qual é possível extrair ter havido ofensa à boa-fé, à transparência e à liberdade do consumidor, assim como abusividade na disposição contratual que trata da questão, já que, havendo ausência de manifestação explícita acerca da renovação, configura a imposição de novo período de fidelização com a renovação automática cláusula abusiva. Com efeito, conquanto esteja a cláusula de renovação automática expressamente prevista nos contratos celebrados pela apelante e ainda que se trate de contratos de adesão, não se revela possível afastar a necessidade de ter o consumidor prévia e inequívoca ciência dos seus termos, o que aqui não ocorreu.

A conduta ora questionada, portanto, esbarra em regramentos do Código de Defesa do Consumidor (art. 39, V), os quais vedam cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas, onerosas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, mas, de igual forma, publicação expedida pela própria ANATEL, alusiva à “fidelização em contratos de pessoa jurídica”, segundo a qual o prazo de fidelização, nos contratos celebrados entre operadoras de telefonia e pessoa jurídica não pode ser prorrogado automaticamente. Daí que, tendo em conta dispor o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, que “
as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumido
r”, reconhecendo-se o caráter abusivo da cobrança da multa rescisória cobrada pela parte apelante revela-se não só legítima, mas essencial, a atuação do Poder Judiciário.

Por fim, pugna a apelante
, o afastamento da caso mantida a condenação, seja feita a restituição do valor cobrado indevidamente seja feita na forma simples , sob a alegação de ausência de má-fé e a existência de engano justificável.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 42, parágrafo único, do CDC, entende que a repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à
boa-fé objetiva
, independentemente da natureza do elemento volitivo. O engano só é justificável se não decorrer de dolo ou culpa.

No caso em tela, a cobrança da multa de R$ 23.153,72, após a solicitação de cancelamento e com a ciência de que o contrato principal já havia superado o prazo inicial de fidelização, não se justifica o cogitado engano.

A conduta da apelante, portanto, que ensejou a renovação do contrato impondo um novo prazo de fidelização, sem a expressa concordância da parte apelada, ao que se alia a demora de 40 dias para responder à solicitação da autora e condicionamento do cancelamento ao pagamento de uma multa abusiva, demonstra evidente má-fé, já que a cobrança foi indevida e não há engano justificável. Portanto, a restituição deve ser mantida na forma dobrada, conforme estabelece o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a saber:

Art. 42. [...]

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

De não ser bastante, é possível constatar a ocorrência de engano injustificável por parte da operadora de telefonia/recorrente, na medida em que, ainda que ciente da Resolução nº 632 da Anatel quanto ao prazo correto de fidelização, associada à ausência de expressa concordância da apelada quanto à renovação, optou por cobrar dívida inexistente e abusiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo-se incólume a sentença vergastada por esses e seus próprios fundamentos.

Diante do desprovimento do apelo,
majoro os honorários advocatícios em grau recursal em favor dos advogados da apelada de 15% (dez por cento) para 20% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)